Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-59.2020.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-59.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA JOAO DE MACEDO BARREIROS - CPF: 044.412.991-09 (APELADO), J. J. D. S. - CPF: 705.757.261-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO ALVES BARREIROS - CPF: 970.051.771-34 (APELANTE), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA JOAO DE MACEDO BARREIROS - CPF: 044.412.991-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
– NULIDADE
DESTE PROCESSO PORQU
E
O
EXAME DE CORPO DELITO
FOI
REALIZADO POR APENAS UM MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FUNÇÃO – 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
– NULIDADE
DESTE PROCESSO PORQUANTO

AS
DECLARAÇÕES DO INFORMANTE
FORAM
PRESTADAS
EM DESACORDO COM AS
DISPOSIÇÕES LEGAIS
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA DO APELANTE –
3.
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. A subscrição do laudo pericial por dois profissionais deve ser vista de forma flexível, ainda mais quando, embora não seja perito oficial,
foi
o profissional médico o responsável por sua elaboração, estando apto para
tal mister
, avultando a materialidade delitiva também de outros elementos do processo, de forma que não existe nulidade na hipótese.

2. Não há nulidade em depoimento de informante que nada soube ou acrescentou de relevante à instrução, pela clara ausência de prejuízo.

3. A legítima defesa pressupõe ação moderada para repelir injusta provocação, o que não é o caso quando demonstrado que a agressão do agente foi
anterior à conduta da vítima, não se justificando a lesão, de modo que comprovada a materialidade e autoria delitiva.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Renato Alves Barreiros
c
ontra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000303-59.2020.8.11.0019
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de Porto dos Gaúchos/
MT, conden
ando-o
pela prática dos delitos de lesão corporal no ambiente doméstico e
ameaça
(
art
s
. 129, § 9º,
e 147
do Código
Penal) em desfavor
de
Eliana João de Macedo Barreiros
à
pena de
4
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias
de
detenção, no regime aberto,
cuja pena ambulatorial
foi substituída por uma pena restritiva de direito
s
, a ser determinada pelo juízo da
s
execuç
ões penais
.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID
125011774
,
requer:
“1) Reconhecer da nulidade processual de inobservância do devido processo legal, isso porque, tratando-se de infração que deixou vestígios (art.158 do CPP), e o laudo pericial em
dissoa
ao §1º, do art.159, do Código de Processo Penal e Súmula 361/STF, deve ser o documento tido por ilegal (contrário à lei), declarado nulo, devendo ser o réu absolvido com força no art.386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; 2) Reconhecer da nulidade processual de inobservância do devido processo legal, pela ilicitude da leitura, pela Promotora de Justiça, das declarações prestadas na fase inquisitorial, para, em seguida, o inquirido as ratificasse, não observado os arts.204 e 212 do CPP, aplicando o disposto no art.157 do CPP, inclusive a disposição contida no §5º, do mencionando dispositivo legal. Dada inexistência total de provas produzidas em juízo, deve ser o réu absolvido pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, na forma do art.386, inciso VII,
c.c
art.155, caput, ambos do Código de Processo Penal; 3) No mérito, verificada causa excludente da ilicitude da legítima defesa, plasmada no art.25 do CP, com fundamento no art.23, II, do Código Penal, deve-se julgar improcedente a pretensão acusatória, para absolver o réu, na forma do art.386, III, do CPP, em relação ao crime descrito no art.129, §9º, do Código Penal; 4) Ainda, por não se tratando de fato delituoso, o desejo, mesmo que expresso, de que a boca da vítima pegasse uma bicheira e caísse, razão pela qual o réu deve ser absolvido, art.386, III, do CPP, do ilícito e art.147, do Código Penal. 5) Caso assim não entendam, diante das contradições apresentadas nos depoimentos prestados pela vítima Eliana João de Macedo, com sua narrativa em boletim de ocorrência e com o depoimento extrajudicial e judicial do informante Jefferson João dos Santos (filho da vítima), pugna, pela absolvição do réu pela dúvida encartada nos autos, conforme determina o art.386, VII, do CPP. 6) Por derradeiro, com fundamento no art.4º, do Provimento 09/2007-CGJ/TJMT e art.22 da Lei Federal n° 8.906/94, requer a fixa fixação
das verba honorária
, no valor previsto na tabela atualizada da Ordem dos Advogados do Brasil seção Mato Grosso/OAB-MT, pelos atos processuais praticados, no importe de 10 URH.”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se
veem
no ID
125011784,

postula
o desprovimento do
presente
recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
constante
no ID
128628661
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade processo por ter o
exame de corpo delito
ter sido assinado por somente um médico.

O

apelante
,
nesta preliminar
, pugna que

“seja declarado contrário à LEI PROCESSUAL PENAL, portanto, ilícito, o exame de corpo delito realizado na vítima Eliana João de Macedo, subscrito pelo profissional NOMEADO,
Dr
º. Ricardo Sanches Pereira (CRM/MT 5404), DEVENDO ser o réu absolvido com força no art.

386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.”

De fato, o
art. 159, §1º, do Código de Processo Penal exige que o exame pericial, na falta de perito oficial, seja elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. No entanto, essa exigência é relativizada quando existirem outros meios de provas que comprovem a lesão, principalmente porque algumas comarcas sequer possuem profissionais habilitados para
tal mister
.

Aliás,
no que diz respeito a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça já consignou que
:
“
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito
pode ser dispensado,
acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (
AgRg
no
AREsp
1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/2/2017).
”
(
AgRg
no HC n. 691.221/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça assentou que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM INCIDÊNCIA NA LEI N. LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – PRONTUÁRIO AMBULATORIAL DA VÍTIMA ATESTAM AS LESÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica.

As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.

O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’
(RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
de 27/4/2018)”

(N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022)

Ademais, faz-se imperioso destacar que a lesão corporal em discussão não ficou comprovada somente pelo
laudo elaborado por apenas um perito não oficial, como também pelo
termo de representação
criminal (ID 125011681
,
p. 7),
pelo R
elatório n. 85/2018 (ID
125011684
,
p.
1/2
),
e
pelo depoimento firme e coerente da vítima.

E a par disso, a exigência de dois peritos subscreverem o laudo se aplica principalmente quando seus conhecimentos forem genéricos, o que não é o caso do médico, cuja área é justamente a propícia para aferição de lesões, tal qual de um perito oficial, não se justificando tal exigência de dois profissionais quando a certeza da materialidade pode ser fornecida por um, de modo a não se prezar apenas a forma pela forma em si, mas unicamente o suficiente para instrumentalizar a prova a ser colhida.

Assim,
esta

primeira
preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste processo
por
quanto a oitiva do inform
a
nte não observou as disposições legais.

O apelante, nesta preliminar,
alega que
:
“
a
Presentante
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não cumpriu o regramento contido nos arts.204 e 212 do CPP, principalmente, em relação às perguntas dirigidas ao informante Jefferson João dos Santos.
”,
razão pela qual requer que seja reconhecida
“nulidade processual de inobservância do devido processo legal, pela ilicitude da leitura, pela Promotora de Justiça, das declarações prestadas na fase inquisitorial, para, em seguida, o inquirido as ratificasse, não observado os arts.204 e 212 do CPP, aplicando o disposto no art.157 do CPP, inclusive a disposição contida no §5º, do mencionando dispositivo legal. Dada inexistência total de provas produzidas em juízo, deve ser o réu absolvido pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, na forma do art.386, inciso VII,
c.c
art.155, caput, ambos do Código de Processo Penal.”

Es
s
e pleito, igualmente, não merece prosperar.

Como é sabido, o processo penal é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, no qual se protege o ato praticado em desacordo com lei caso tenha atingido a sua finalidade. A sua invalidação
, portanto, está
condicionada à demonstração do prejuízo causado a parte -
pas
de
nullité

sans

grief
.

S
endo
assim
, fica evidente que
o

apelante
carece de interesse recursal nesse aspecto, até porque o informante Jefferson
João dos Santos
se limitou a dizer que não lembrava de nada e que nunca viu a mãe ser agredida. Aliás, o informante lembrou apenas dos bons momentos com o recorrente.

Logo, ainda, que alguma formalidade não tenha sido cumprida, inexiste qualquer prejuízo ao
insurgente
que poderia embasar a nulidade do ato.

Diante disso,
esta

segunda
preliminar
deve, igualmente, ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia
vista no
ID
125011680
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito que, no dia 02 de setembro de 2017, no período noturno, em uma residência particular, localizada na Rua Adolfo
Wilke
, nº 1080, Centro, nesta cidade e comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado Renato Alves Barreiros, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Eliana João de Macedo, sua esposa, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para a localização de lesões (fls. 09/11vº), praticando o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 1)

Consta também do incluso procedimento que, nas mesmas circunstâncias acima indicadas, o denunciado Renato Alves Barreiros, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Eliana João de Macedo, praticando tal delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 2). Segundo apurado, a vítima e o denunciado conviveram em situação conjugal por um período aproximado de 3 (três) anos, porém já estavam separados na data dos fatos. Contudo, em razão de não aceitar o término do relacionamento, o denunciado importunava constantemente a ofendida, sendo que no dia 02 de setembro de 2017, no período noturno, após uma discussão por ciúmes, o implicado Renato agrediu a vítima com chutes, causando-lhe lesões na região da coxa, sendo que na tentativa de defender-se de tais agressões, Eliana acabou atingindo o increpado com um pedaço de madeira. Ato contínuo, o denunciado Renato ameaçou a ofendida, por meio de palavras, dizendo que a mataria enforcada. A materialidade do delito de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, está demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 03/03vº), laudo de exame de corpo de delito (fls. 09/10-IP), mapa topográfico para a localização de lesões (fls. 11/11vº), declarações da vítima (fls. 04/05-IP) e Relatório Policial nº 85/2018 (fls. 27/28-IP). A materialidade do delito de ameaça (art. 147, caput, CP), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ressai do boletim de ocorrência (fls. 03/03vº), termo de representação (fls. 06-IP), declarações da vítima (fls. 04/05-IP) e Relatório Policial nº 85/2018 (fls. 27/28-IP).
[...]

O

apelante
alega
, no mérito,
que
:

“A única versão consentânea ao conjunto probatório, é que o réu foi vítima de lesão corporal pela vítima, tendo, empurrá-la para repelir, de forma moderada, a injusta agressão sofrida”
; pugnando, outrossim, por sua
absolvição, sob o argumento de ausência de provas.

Do mesmo modo,
esse pedido
não merece acolhimento.

Com efeito, a
materialidade
delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça
fic
ou
comprovada pelos seguintes documentos:
termo de representação criminal (ID 125011681, p. 7);
pelo
laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões da vítima Eliana (ID
125011682
,
p.
1/5)
;
pel
os demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
tocante à autoria delitiva,
os argumentos recursais não desconstituem
a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte
do
apelante
, do
s
crime
s

de
lesão corporal
no ambiente doméstico e
de
ameaças.
Até porque, n
ão obstante o apelante sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, asseverando que somente se defendeu das agressões desferidas pela
s
vítima
s
, é
imperativo
registrar que essa versão dos fatos não ficou provada de forma induvidosa.

A propósito,
a
vítima, ao ser ouvida em sede administrativa, narrou que
:

[...] QUE afirma a declarante ter sido casada com Renato Alves Barreiros e que tal relacionamento chegou ao fim no
inicio
do ano de 2017. Que diz ter entrado com o pedido de divórcio e que o mesmo não vem aceitando o fato de ter terminado o relacionamento com a declarante e que o mesmo a persegue direto, tentando reatar o relacionamento e a declarante determinada com a situação não mais quer se relacionar com o mesmo. Que diz no dia, 02/09/2017, Renato que atualmente
esta
trabalhando em uma fazenda neste município, veio para a cidade e teria ido para a casa dos pais dele. Que diz, que ele teria sido expulso da casa dos pais e então a declarante por ter vivido tantos anos com ele aceitou que o mesmo ficasse na casa dela, no entanto, deixou bem claro que não era para ele vir com segunda intenção com a mesma e também teria dito que iria na
Expoporto
(Exposição de Porto dos Gaúchos) e que lá não queria que o mesmo ficasse em seu pé, pois diz a declarante que em outras oportunidades em outras festas Renato a todo momento ficava querendo pegar nas mãos da declarante para se passar como que estivessem juntos
. Que no momento em que a declarante começou a se arrumar para ir para a festa, Renato começou a xingar a declarante de vagabunda, puta, biscate, cadela e tantos outros tipos de ofensas que pedia para ele sair da casa e ele se recusou e no momento em que não mais aguentou tantas ofensas, no intuito de se defender, a declarante diz ter pego um pedaço de madeira que servia como tranca para a janela e lhe deu uma paulada acertando o braço de Renato,
que anteriormente ele teria dado um chute na região das pernas da declarante
.
Que diz estar passando por ameaças por parte de Renato, o qual teria dito que mataria a declarante enforcada e que tal ameaça já foi ouvida pelo filho da declarante, de sete anos de idade. Que diante de tudo o que vem passando e por não aguentar mais as ofensas e para ter um pouco de paz dentro de sua própria residência a declarante procura a Delegacia para requerer medida protetiva de urgência
[...]

Destacamos

Ao ser ouvida em juízo
, embora bastante tempo depois da data dos fatos e contrariando as afirmações da defesa do
apelante
, a vítima confirmou a narrativa prestada em sede administrativa, narrando, em síntese, que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e que no dia dos fatos não queria que ela fosse a
E
xposição sem ele, motivo pelo qual discutiu, xingou, ameaçou e a agrediu com um chute na perna. Ela ressaltou,
também
, que após ser atingida por um chute, pegou um pedaço de madeira para se proteger.
E, não obstante a v
ítima não tenha respondido de início a pergunta se realmente tinha sido ameaçada, após ser questionada, narrou que
o insurgente
falou muitas coisas ofensivas para ela, bem como ameaçou que a mataria.

Ademais, a agressão
sofrida pela vítima foi
corroborada
pelo
laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões
que estão no
ID 125011682
,
p. 1/5
,

ficando, pois, demonstrado
que
o apelante

agiu com a intenção de ating
i-la
,
uma vez que
inexist
e
prova que demonstre
que ele pretendia apenas se
defender
de
uma injusta agressão
, como afirma
nas suas razões recursais
.

Aliás, nesse sentido é
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Como se sabe, a palavra da vítima nos casos de violência doméstica
tem
relevante valor probatório, mas, as afirmativas devem estar em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória – tal como sói ser no caso destes autos –,
em
que as declarações da vítima, confirmadas pelo exame pericial, apontam que o apelante, de fato, a agrediu, causando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito acima citado, não havendo, portanto, como se falar em absolvição
do apelante
por ausência de provas, porquanto os
elementos de convicção
produzidos na instrução processual
não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência
da sentença condenatória.

A propósito, este Tribunal de Justiça, enfrentando a temática deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.

(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

Ao final
,

d
eve ser indeferido o
pedido de majoração da verba honorária,
porquanto o
causídico não participou de todos os atos processuais, como é o caso da audiência de instrução,
além
disso a
causa

não é
complex
a

e
o crime não
detém
gravidade acentuada, tudo a denotar que o valor fixado na sentença se afigura razoável
aos serviços
executad
os em prol da defesa do apelante
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Renato Alves Barreiros
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022